Tribunal: STF
Processo: Rcl 83194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS NO ÂMBITO DO RE Nº 1.276.977/DF (TEMA RG Nº 1.102). RECURSO INTEMPESTIVO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Vicente Alfredo Miranda da Mota contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, no Processo nº 0042684-05.2023.4.05.8100, mediante a qual o Órgão reclamado teria deixado de observar a suspensão dos processos na origem, determinada no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. O reclamante narra que ajuizou ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo reclamado, descumprindo, conforme alega, a determinação emanada desta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral.

    3. Evoca a decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do RE nº 1.276.977-RG/DF, em 28/07/2023, por meio da qual ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema RG nº 1.102.

    4. Sustenta, em suma, que, em que pese a decretação do sobrestamento, ainda vigente em todo o território nacional, a autoridade reclamada levantou a suspensão do feito em questão e procedeu seu julgamento.

    5. No mérito, requer “que seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”. Pugna pelo deferimento da assistência gratuita. 

É o relatório.
Decido.

    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso sob análise, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou a ordem proferida, em 28/07/2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE nº 1.276.977-RG/DF, leading case do Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral, de seguinte teor:
“(...) O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019). 
De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 
Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.
Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 
Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”

    11. Entretanto, a presente reclamação não pode ter seguimento, pois o reclamante interpôs recurso inominado cível intempestivo contra a sentença reclamada que rejeitou os pedidos da exordial do processo de origem, como se observa no e-doc. 10: 
“Nos termos do art. 42 da Lei n.º 9.099/1995, o prazo para recurso contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Federais é de 10 dias. 
No caso concreto, observo que o prazo final de 10 dias úteis para interposição do recurso estava registrado para o dia 09/06/2025. 
Todavia, o recurso só foi apresentado no dia 10/06/2025, de forma que é patente sua intempestividade. 
Do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. 
Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução enquanto litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.
É como voto.
Fortaleza/CE, data da sessão”.

    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).

    13. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator